Tribunal: TJBA
Processo: 8003304-73.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003304-73.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DENILSON CERQUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA, FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA, NELMIR FRANKLIN SILVA DE SOUZA, MATHEUS ARAUJO PASSOS, AILTON SANTOS DA SILVA, JAN CLAY ALVES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO QUE ENCONTRA AMPARO EM UMA DAS TESES SUSTENTADAS EM PLENÁRIO. DECOTE DA QUALIFICADORA DE TRAIÇÃO E DISSIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA PELAS COSTAS, POR SETE VEZES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NO HOMICÍDIO E DE DUAS NO FURTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.214 DO STJ. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO DE EXASPERAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. PREJUDICADO O EXAME, POR JÁ TER SIDO RECONHECIDA COMO ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CABIMENTO. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES. CONCURSO FORMAL. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE CONDUTAS QUE CONFIGURA CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA, que o condenou à pena de 30 (trinta) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pelas práticas dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 155, caput, na forma do art. 69, todos do CP (homicídio qualificado e furto simples, em concurso material de crimes), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade e determinando a execução imediata da reprimenda. 2. Em que pese o apelante não tenha se insurgido quanto à autoria e materialidade delitiva do crime de homicídio, estas se encontram devidamente comprovadas, sobretudo pelos seguintes elementos: boletim de ocorrência, Laudo de confronto necropapiloscópico, Laudo de Exame Pericial e Laudo de Necrópsia, os quais atestaram a morte do ofendido por hemorragia intratorácica, bem como pela prova oral produzida em juízo. 3. Noutro giro, apesar dos argumentos defensivos, observa-se que a materialidade do delito de furto está demonstrada pelos documentos acostados nos autos do Inquérito Policial, quais sejam, boletim de ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega/Restituição de Objeto. 4. Por sua vez, a autoria delitiva emerge dos depoimentos judiciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pela confissão do réu. 5. Portanto, o Conselho de Sentença acolheu uma das teses defendidas em plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual, não sendo possível se falar em vício capaz de macular a decisão guerreada, até mesmo porque eventual error in judicando só se verificaria se tal incorreção fosse “manifesta”, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal. 6. Nessa linha intelectiva, relativamente ao decote da qualificadora descrita no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, impende ressaltar que referida temática também se insere no âmbito de competência exclusiva e soberana do Conselho de Sentença, a quem incumbe, nos termos da legislação processual penal vigente, a valoração dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos. 7. Os Jurados, no exercício regular de sua função jurisdicional, firmaram convencimento no sentido da incidência da referida qualificadora, amparando-se no conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, o qual demonstra, que o apelante desferiu 14 (catorze) golpes de faca, sendo que 7 (sete) delas atingiram as costas da vítima, distribuídas em segmento dorsal e lombar, conforme Laudo de Exame Pericial e Laudo de Necrópsia, indicando que o réu agiu por traição e dissimulação, aproveitando-se da confiança da vítima, o que não merece qualquer reparo. 8. Na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a negativação da culpabilidade, uma vez que a fundamentação consubstanciada na extrema violência empregada pelo recorrente na prática do homicídio revela-se idônea, bem como a subtração dos pertences do ofendido quando este se encontrava agonizante, em seu leito de morte, denota acentuado grau de censurabilidade. 9. Por outro lado, quanto à conduta social, não há elementos suficientes para aferir a sua reprovabilidade, devendo ser decotada em relação a ambos os crimes. 10. No tocante às circunstâncias do crime, valorada negativamente apenas quanto ao homicídio, a prática do delito em local ermo, em meio a uma área de matagal, conforme demonstram as imagens acostadas ao inquérito policial, no final da tarde, denota maior gravidade da conduta, sobretudo por ter dificultado eventual prestação de socorro à vítima, devendo ser mantida a valoração negativa. 11. Em relação às consequências do crime, a prova oral evidencia que, após a morte da vítima, sua esposa passou a enfrentar dificuldades financeiras, uma vez que a renda do falecido era essencial à manutenção do núcleo familiar, o que demonstra a idoneidade da valoração negativa empreendida pelo juízo a quo. De outro lado, não subsiste a fundamentação adotada para exasperar a pena do crime de furto, visto que o corréu auxiliou o apelante por livre e espontânea vontade, não sendo possível imputar essa conduta ao recorrente para agravar sua reprimenda. 12. Em referência ao motivo do crime, considerado reprovável apenas em relação ao furto, a valoração negativa sob o fundamento de que o delito foi cometido com o propósito de assegurar a impunidade do homicídio anteriormente praticado, extrapola o conteúdo típico do furto simples, justificando a exasperação da pena-base nesse ponto. 13. A fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos delitos, para cada circunstância judicial valorada negativamente, mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, resultando em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para o crime de homicídio e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para o delito de furto, além de estar dentro dos parâmetros usualmente utilizados nos julgados das Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça. 14. Assim, à luz do Tema 1.214 do STJ e considerando o critério objetivo adotado pelo Juízo de origem, fixa-se as penas-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão para o delito de homicídio, ante a manutenção das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, e em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão mínima unitária, para o delito de furto, em razão da valoração negativa da culpabilidade e motivos do crime. 15. Na segunda etapa dosimétrica, o juízo de origem reconheceu a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual o pleito resta prejudicado. Lado outro, deve ser reconhecida a confissão qualificada, na medida em que, embora o apelante tenha buscado justificar sua conduta, sua admissão foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença e integrou o contexto probatório levado à deliberação dos jurados. É plausível concluir, portanto, que o conteúdo da confissão exerceu influência no convencimento dos jurados, ainda que de forma indireta, cumprindo a finalidade prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 16. Não assiste razão à defesa quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, uma vez que não restou comprovado nos autos que o acusado tenha praticado o delito de homicídio em razão do alegado estupro de vulnerável supostamente cometido pela vítima quando o réu contava com 13 (treze) anos de idade, sendo que a tese de homicídio privilegiado foi expressamente rejeitada pelo Conselho de Sentença. Ademais, há evidente incompatibilidade entre o reconhecimento da agravante do motivo fútil e a pretendida atenuante, circunstâncias que se mostram antagônicas no caso concreto. 17. Assim, no tocante ao crime de homicídio, verifica-se a concorrência de três agravantes previstas no art. 61, II, alíneas 'a', 'd' e 'f', do CP, bem como de duas atenuantes, quais sejam, menoridade relativa e confissão qualificada. Considerando que o motivo fútil, a confissão e a menoridade são circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do CP, procede-se à compensação integral da agravante do motivo fútil com a atenuante da menoridade relativa, e da agravante do emprego de meio cruel com a atenuante da confissão qualificada. Remanescendo, portanto, a agravante do aproveitamento da relação de hospitalidade, impõe-se o acréscimo de 1/6 (um sexto) à reprimenda, fixando-se a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual se torna definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas. 18. No que concerne ao delito de furto, constata-se a presença de uma agravante (aproveitamento da relação de hospitalidade) e de duas atenuantes (menoridade relativa e confissão qualificada). Considerando, igualmente, a preponderância da confissão e da menoridade (art. 67 do CP), procede-se à compensação integral da atenuante da confissão qualificada com a agravante, reconhecendo-se, em seguida, a redução de 1/6 (um sexto) decorrente da menoridade relativa. Fixa-se, assim, a pena intermediária em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à razão mínima unitária, tornando-se definitiva, ante a ausência de causas modificadoras da reprimenda. 19. Por outro lado, não há falar em concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal, uma vez que os delitos foram cometidos em contextos diversos, mediante condutas autônomas e independentes, cada qual voltada à produção de um resultado delituoso próprio. Configura-se, portanto, o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, impondo-se a soma das penas, que totalizam 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à razão mínima unitária. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8003304-73.2024.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha/BA, interposto por DENILSON CERQUEIRA DOS SANTOS em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. 8